Tribunal: TJDFT
Processo: 0028819-83.2011.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. pena-base acima do patamar mínimo legal. duas circunstâncias judiciais negativas. reconhecimento de atenuante não debatida em plenário. Inviável. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição.

2. Não havendo irregularidade posterior a pronúncia, inviável o reconhecimento de nulidade, com base nos artigos 563 e 571 do Código de Processo Penal.

3. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados.

4. Somente é cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.

5. Correta a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal quando presentes duas circunstâncias judiciais negativas, a saber, as circunstâncias e consequências do crime.

6. Ao contrário do alegado pela Defesa, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram reconhecidas e consideradas para atenuar a pena intermediária ao patamar mínimo legal.

7. Inviável o reconhecimento de atenuante não debatida em plenário, conforme artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

8. O pedido de gratuidade da justiça é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, o qual deve avaliar a hipossuficiência econômica do réu.

9. Conforme artigo 66, inciso V, alínea “g”, compete ao Juiz da Execução determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca.

9. Recurso conhecido e desprovido.